Tribunal: STF
Processo: RHC 203536
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão do STJ, assim ementado (AgRg no HC 663.881/SP - eDOC 1, p. 264/265):
    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME TIPIFICADO NO ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006. NULIDADE. ARGUIÇÃO DE CONTRADITA DE TESTEMUNHA. ART. 214 DO CPP. PRECLUSÃO. DOSIMETRIA DA PENA. MAUS ANTECEDENTES. AÇÕES PENAIS DEFINITIVAS ALCANÇADAS PELO PERÍODO DEPURADOR DO ART. 64, I, DO CÓDIGO PENAL. POSSIBILIDADE. REINCIDÊNCIA. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. CONDENAÇÕES DISTINTAS EM CADA FASE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte já consolidou entendimento no sentido da desnecessidade de intimação da parte contrária para apresentar contrarrazões ao agravo regimental, que não depende de pauta nem prevê prévia intimação ou sustentação oral. É apresentado em mesa na primeira oportunidade. Inteligência da Lei 8.038/90 e do Regimento Interno do STJ (arts. 258 e 159. Precedentes: AgRg nos EDcl no HC 548.165/ES, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 04/08/2020, DJe 13/08/2020; AgRg no AgRg no REsp 1832011/MG, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 15/09/2020, DJe 22/09/2020; AgRg no RHC 140.756/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 23/02/2021, DJe 01/03/2021 e AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 1740769/RN, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe 17/02/2021. Pedido de retirada de pauta inacolhido. 2. Segundo o art. 214 do CPP, o momento oportuno para oferecer contradita é durante a audiência, antes de iniciado o depoimento da testemunha. 3. Na hipótese, não há falar em nulidade por cerceamento de defesa, pois não houve a realização de contradita da testemunha no momento oportuno, restando preclusa a matéria 4. Esta Corte Superior possui entendimento no sentido de que, para a configuração dos maus antecedentes, a análise das condenações anteriores não está limitada ao período depurador quinquenal, previsto no art. 64, I, do Código Penal. 5. A utilização de condenações anteriores transitadas em julgado como fundamento para a fixação da pena-base acima do mínimo legal, diante da valoração negativa dos maus antecedentes e, ainda, para exasperar a pena, em razão da agravante da reincidência, não caracteriza bis in idem, desde que as sopesadas na primeira fase sejam distintas da valorada na segunda, como ocorreu no caso em apreço (HC n. 645.844/PR, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 13/4/2021, DJe de 16/4/2021). 6. O acréscimo realizado na pena-base decorreu dos vetores negativos da culpabilidade e dos maus antecedentes, o que justifica, sem sombra de dúvidas, o percentual total aplicado (1/3). A fundamentação constou tanto da sentença proferida quanto do acórdão lavrado, que, inclusive, reduziu a pena privativa de liberdade para 07 anos, 9 meses e 10 dias. Precedentes. 7. Agravo regimental improvido. 
    Alega-se que: a) o recorrente foi absolvido pelo crime de associação para o tráfico de drogas e condenado pela prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei 11343/2006, à pena de 09 (nove) anos, 03 (três) meses e 04 (quatro) dias de reclusão, em regime inicial fechado; b) o Tribunal local deu parcial provimento aos recursos defensivos para reduzir a pena do recorrente para 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e deferir o benefício da Justiça gratuita; c) “o V. Acórdão guerreado não observou as regras processuais prevista no mencionado artigo 3.º do CPP, ao se manifestar no sentido de que o momento oportuno para arguir a realização de contradita de testemunhas seria somente aquele momento processual previsto estritamente na redação do artigo 214 do Código de Processo Penal”; d) “a redação do artigo 214 do CPP deve ser interpretado e aplicado à luz do artigo 3.º, do mesmo diploma legal c.c. o artigo 228 do Código Civil, que veda como testemunhas o interessado no litigio, o amigo intimo ou inimigo capital das partes”; e) “o artigo 228, inciso IV, do Código Civil, c.c. o artigo 3º do Código de Processo Penal, possuem perfeita aplicação no âmbito da instrução processual penal, sendo certo que o V. Acórdão do Tribunal de Justiça ‘a quo’ cerceou o direito de defesa do Paciente diante da inobservância dos artigos acima mencionados ao não analisar as provas acostadas as fls. 424/426 dos autos, que foram juntadas pela defesa do Paciente no momento processual previsto no artigo 189, do Código de Processo Penal”; f) “não há nenhuma necessidade de analise do cotejo fático probatório, sendo perfeitamente cabíveis apenas a revaloração da prova acostada as fls. 424/426, com a prova de fl. 356 dos autos, para o fim de ser reconhecida a antinomia das normas processuais penais elencadas no artigo 214 do CPP com os artigos 187,§2º, inciso V e VIII, e 189 ambos do CPP, tratando-se de matéria exclusivamente de direito, sendo perfeitamente possível a sua analise na presente ação constitucional”; g) o princípio da individualização da pena foi violado, tendo em vista que, na primeira fase da dosimetria, foi considerada condenação transitada em julgado há mais de onze anos para caracterizar os maus antecedentes.
    Pede-se, liminarmente, que seja declarada a nulidade processual, ante o cerceamento de defesa, “reconhecendo a antinomia entre o artigo 214 do CPP com os artigos 187,§2º, inciso V e VIII, e 189, todos do CPP, e, declarar a nulidade processual ante o desrespeito a regras processuais previstas no artigo 3º do CPP, c.c. artigo 228, inciso IV, do Código Civil; bem como o desrespeito aos artigos 214 do CPP c.c. os artigos 187,§2º, inciso V e VIII, e 189 todos do Código de Processo Penal”, bem como seja declarada a nulidade da prova testemunhal de fl. 356, assegurando à defesa o direito de realizar a contradita da prova, “relativizando a possibilidade de forma excepcional para a realização do ato processual previsto na redação artigo 214 do CPP, que é anterior a vigência da Lei nº 10.792/2003.” Subsidiariamente, pugna-se pelo reconhecimento do “constrangimento ilegal decorrente da falta de fundamentação idônea para justificar a presença de circunstâncias judiciais negativas, previstas no artigo 59 do Código Penal”, com o consequente afastamento das circunstâncias judiciais relativas à conduta e aos maus antecedentes.
    A liminar foi indeferida (eDOC 4).
    A Procuradoria-Geral da República opinou pelo desprovimento do recurso (eDOC 6).
    É relatório. Decido.
    1.  1. Cabimento do habeas corpus:  
    A Corte compreende que, ordinariamente, o habeas corpus não se presta a rescindir provimento condenatório acobertado pelo manto da coisa julgada, daí a impossibilidade de figurar como sucedâneo de revisão criminal. Acerca do tema:  
    “O Supremo Tribunal Federal não admite a utilização do habeas corpus em substituição à ação de revisão criminal.” (HC 128693 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 04/08/2015, grifei)  
    “O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal.” (HC 123430, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 14/10/2014, grifei)  
    “(...) habeas corpus  não pode ser utilizado, em regra, como sucedâneo de revisão criminal, a menos que haja manifesta ilegalidade ou abuso no ato praticado pelo tribunal superior.” (HC 86367, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado em 30/09/2008, grifei)  
    No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal.  
    2. Análise da possibilidade de concessão da ordem de ofício no caso concreto:
    Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos,  em que a ilegalidade deve ser cognoscível de plano, sem a necessidade de produção de quaisquer provas ou colheita de informações, o que, no caso concreto, não se verifica.  
    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem de ofício.
    3. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF.
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 18 de agosto de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente